Tribunal: TJDFT
Processo: 0717212-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DESOCUPAÇÃO LIMINAR DO IMÓVEL LOCADO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela locadora contra decisão que, nos autos de ação de despejo, indeferiu o pedido de concessão de medida liminar de despejo.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 71480775). Contra essa decisão a agravante interpôs Agravo Interno (ID 72384407).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; e (ii) verificar se é viável o despejo liminar da agravada com fundamento no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei n. 8.245/91.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se a decisão agravada, embora sucinta, declinou razões pelas quais indeferiu o despejo liminar da locatária, não há falar, à luz do art. 489, § 1o, do CPC, em ausência de fundamentação do decisum. Preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação rejeitada.
5. O art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei n. 8.245/91, autoriza que se conceda antecipação da tutela para a desocupação do imóvel locado, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, “nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”.
6. O contrato de locação está garantido por título de capitalização apresentado pela locatária, cujo valor sobeja, em muito, o suposto débito locatício objeto de discussão na origem. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a própria autora/agravante informou que a locatária (agravada), após a interposição deste recurso, "efetuou o pagamento dos aluguéis em atraso" (ID origem 239176593), ainda que alegue que isso tenha ocorrido de modo parcial. Inviável a concessão da medida liminar de despejo com fundamento no art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/1991.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.